Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018357-67.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por RENIEL DE MAGALHÃES e OUTROS em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude do juízo de retratação exercido pelo juízo de primeiro grau.
Nas razões recursais, os Embargantes alegam que há erro material na decisão objurgada, eis que os Agravantes interpuseram Agravo de Instrumento n.o 1001976-47.2020.8.11.0000 em face da decisão do Juiz singular que se retratou, tendo esta Relatora deferido o efeito suspensivo ao recurso e determinado o prosseguimento do feito.
Sob tais argumentos, sustenta que não houve a perda do objeto do Instrumental, razão pela qual deve ser analisado o mérito recursal.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada constou expressamente que o Agravo de Instrumento foi interposto pelos Embargantes em face da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788-57.2017.8.11.0041, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Consignei, ainda, que após o deferimento do pedido de efeito suspensivo, sobreveio informação do juízo de origem, no sentido de que este exerceu o juízo de retratação e retificou a decisão agravada, bem como determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento da matéria pelo STF, eis que a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (ID 29337461).
Diante da referida informação, ressaltei que ficou prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, uma vez que houve a perda de seu objeto diante da retratação exercida.
Assim, embora tenha sido deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 1001976-47.2020.8.11.0000 para suspender o decisum em que o Julgador a quo se retratou, tenho que a referida decisão não é capaz de alterar a perda do objeto do Agravo n.o 1018357-67.2019.8.11.0000, uma vez que, caso a decisão seja definitivamente anulada por esta Corte, o Magistrado de primeiro grau terá que proferir outra, de modo que não subsistirá mais aquela que deu origem a este instrumental.
Assim, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de março de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora